Tribunal: CARF
Processo: 10950.003433/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO ABELSON
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.003433/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.913 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de julho de 2020
Recorrente
COMPUNOR EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
EXCLUSÃO. COMERCIALIZAÇÃO DE MERCADORIAS OBJETO DE
DESCAMINHO.
A exclusão de ofício da pessoa jurídica que recolher tributos na forma do
Simples Nacional dar-se-á quando comercializar mercadorias objeto de
descaminho. A exclusão produz efeitos a partir do próprio mês em que
incorrida a conduta.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva , Andréa Machado Millan e André Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.003433/2010-11
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.913 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.003433/2010-11

Relatório
Trata o presente processo de exclusão do regime do Simples Nacional, por meio
do Ato Declaratório Executivo DRF/MGA no 95, de 01/10/2010 (folha 14), a partir de
01/05/2010, conforme art. 29, VII e § 1o da Lei Complementar 123/2006, em virtude de
comercialização de mercadorias objeto de descaminho constatada em 26/05/2010, impedindo a
opção pelo regime diferenciado e favorecido da referida Lei Complementar pelos próximos 3
(três) anos-calendário seguintes.
Conforme Representação Fiscal para Exclusão do Simples às folhas 02/03, a
empresa teve as mercadorias de origem estrangeira, constantes do Auto de Infração n° 0910500-
03995/10 (folhas 04/05), apreendidas por estarem expostas à venda, depositadas ou em
circulação comercial no Pais, sem que fosse feita prova de sua importação regular, nos termos do
art. 689 do Regulamento Aduaneiro, Decreto n° 6.759/2009, conforme consta no processo
10950.003431/2010-22.
À folha 08, consta o Edital no 0131/2010 da Equipe de Fiscalização Aduaneira da
DRF/MGA no qual, nos termos do art. 27, § 1o, do Decreto-Lei no 1.455/76, a contribuinte foi
intimada a apresentar impugnação ao referido auto de infração e termo de apreensão e guarda
fiscal contra ela lavrados do prazo de 20 dias a partir do decurso do prazo de quinze dias da
afixação do edital.
Em sua manifestação de inconformidade (folhas 18/23), a contribuinte alegou, em
síntese, nulidade do ADE por cerceamento do direito de defesa por não ter sido intimada do
procedimento, decadência para o fisco proceder à apreensão de computadores adquiridos mais de
cinco anos antes, bem como não estar comercializando os equipamentos apreendidos, que eram
utilizados em aulas de informática.
No acórdão a quo, a manifestação de inconformidade foi considerada
improcedente, tendo em vista, em síntese do necessário, que a irresignação contra o auto de
apreensão fugia da competência daquele órgão de julgamento, por seguir o rito definido no art.
27 do Decreto-Lei no 1.455/76, e pela ausência de comprovação da alegação dos equipamentos
em questão não terem sido postos à comercialização, mas utilizados em aulas de informática.
Ciência do acórdão DRJ em 10/05/2012 (folha 50). Recurso voluntário
apresentado em 05/06/2012 (folha 52).
A recorrente, às folhas 52/58, em síntese do necessário, reitera sua alegação de
que os equipamentos apreendidos estavam sendo utilizados para treinamento de informática e
não expostos à venda, apresentando os documentos às folhas 59/117 para comprovação, além de
mencionar os princípios da insignificância e da proporcionalidade para reivindicar,
alternativamente, o cancelamento da exclusão, dado o pequeno valor das mercadorias
apreendidas, citando jurisprudência do STF sobre o assunto na esfera penal.
É o relatório.

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.913 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.003433/2010-11

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator
O recurso voluntário é tempestivo, portanto dele conheço.
O exame da documentação acostada aos autos permite chegar a algumas
conclusões.
O contrato social e alterações às folha 60/84 mostram que, em 2008 (folha 83), foi
acrescentada ao objeto social da recorrente, do qual já constava o comércio varejista
especializado de equipamentos e suprimentos de informática, a atividade de treinamento em
informática.
As declarações de alunos, cópias de contratos de prestação de ensino de
informática, telas de sistema e notas fiscais às folhas 93/106 comprovam, inequivocamente, que
a contribuinte efetivamente exercia, à época da apreensão de mercadorias, a atividade de
treinamento em informática.
O Termo de Devolução de Mercadorias Estrangeiras à folha 91 mostra que a
contribuinte logrou comprovar a regular procedência das mercadorias ali elencadas em listagem
a seguir reproduzida:

O Auto de Infração e Apreensão de Mercadoria às folhas 04/05 mostra que outras
mercadorias (em listagem a seguir reproduzida) foram apreendidas e não recuperadas pelo
sujeito passivo, que não logrou comprovar sua regular procedência:

Observa-se que, das mercadorias apreendidas, constam discos rígidos (HD) e
monitores novos e usados, impressoras e pen drives novos e placas diversas.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.913 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.003433/2010-11

É razoável supor que as mercadorias apreendidas usadas estavam sendo utilizadas
na atividade de treinamento em informática. As placas diversas provavelmente seriam utilizadas
na manutenção de computadores, atividade também exercida pela recorrente, conforme alteração
contratual à folha 83.
Quanto aos discos rígidos (HD), monitores, impressoras e pen drives novos,
contudo, não há razões ou provas que afastem a evidência que ali se encontravam para
comercialização, atividade regularmente exercida pela recorrente.
Em relação à aplicação do princípio da insignificância para afastar a referida
exclusão, cabe ressaltar que não há disposição legal expressa em tal sentido, bem como o fato de
que o Simples é benefício fiscal, cuja definição dos critérios de gozo pertence à esfera de
discricionariedade do legislador, nos termos do art. 179 da Constituição, não havendo
impedimento para o estabelecimento de condições e procedimentos próprios para sua utilização.
Desta forma, mostra-se correta, em virtude de comercialização de mercadorias
objeto de descaminho constatada em 26/05/2010 a exclusão da contribuinte do Simples a partir
de 01/05/2010, ficando impedida a opção pelo referido regime pelos 3 (três) anos-calendário
seguintes, conforme art. 29, VII e § 1o da Lei Complementar 123/2006.
Pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital